Tribunal: TJDFT
Processo: 0722849-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E TEMPESTIVA AO BENEFICIÁRIO. ABUSIVIDADE. IMPOSITIVA CONTINUIDADE DE ASSISTÊNCIA. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO PARA OBESIDADE. MIGRAÇÃO COMPULSÓRIA. PLANO NÃO EQUIVALENTE. ABUSIVIDADE. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pelas partes rés (operadora de plano de saúde e administradora de benefícios) visa à reforma da sentença de procedência do pedido de restabelecimento do plano de saúde originário da parte autora.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora (apelada) celebrou contrato de “plano de saúde” com a ré/apelante (Unimed Montes Claros), em 1o.09.2022, na modalidade coletivo por adesão, administrado inicialmente pela Servix e, a partir de 1o.07.2023, pela Allcare (ré/apelante); (ii) a operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios não comprovaram o envio tempestivo da notificação acerca da resilição do contrato; (iii) a parte autora demonstrou ter sido informada cinco dias antes da efetiva resilição unilateral e migração do contrato; (iv) a primeira autora encontrava-se em tratamento médico para obesidade (submetida recentemente a procedimento cirúrgico) por ocasião da rescisão; (v) o plano de saúde substituto não era equivalente ao originário, em razão dos custos por coparticipação e área de abrangência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) é abusiva (ou não) a resilição unilateral e a migração compulsória do contrato, bem como se é possível ou não o restabelecimento do plano de saúde originalmente contratado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se conhece dos pedidos de efeito suspensivo que não preenchem a formalidade exigida (requerimento) (CPC, art. 1.012, § 3o, inc. I e II, e §4o).
5. A temática apresentada apenas no âmbito recursal (necessidade de intimação da nova diretora técnica da Unimed Montes Claros) é insuscetível de conhecimento por configurar indevida inovação recursal, além de violar os institutos da preclusão, do contraditório e do duplo grau de jurisdição, e não se tratar de concreta matéria de ordem pública. No ponto, o recurso não é conhecido.
6. É consolidado o entendimento de que a operadora e a administradora do plano de saúde respondem solidariamente por eventuais falhas na execução do contrato, visto que ambas compõem a cadeia de fornecimento do serviço de saúde prestado ao consumidor (Lei n.o 8.078/90, arts. 7o, parágrafo único, 25, §1o e 34). Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva.
7. Nos contratos de plano de saúde, a resilição unilateral depende de prévia notificação do beneficiário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, inclusive na modalidade coletivo por adesão, conforme previsão do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n.o 9.656/98, mesmo após a revogação do parágrafo único do artigo 17 da RN n.o 195/2009 pela RN n.o 455/2020, ambas da ANS. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
8. É assente o entendimento neste Tribunal de Justiça no sentido de que é imprescindível a notificação prévia do beneficiário antes da resilição contratual. Princípio da boa-fé objetiva e direito à informação do consumidor (Lei n.o 8.078/90, artigo 6o, inciso III).
9. Ausente a comprovação da prévia e tempestiva notificação ao beneficiário, se mostra abusiva a resilição unilateral do plano de saúde (Lei n.o 9.656/98, art. 13, inc. II e Código Civil, art. 187).
10. A rescisão do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, por ato unilateral da operadora, exige a disponibilização de plano substituto (inclusive individual) que assegure a continuidade dos serviços de assistência à saúde. Além disso, o STJ fixou a tese de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico continuado, imprescindível à sua incolumidade física, desde que o titular arque integralmente com a prestação devida (Tema 1.082).
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação da primeira apelante parcialmente conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida. Apelação da segunda apelante conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, inc. III; Lei n.o 8.078/1990, art. 2o, 3o, 6o, inc. III, 7o, parágrafo único, 25, §1o e 34; Lei n.o 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inc. II; CC, arts. 113, 187 e 422; CPC, art. 1.012, § 3o, incs. I e II, e §4o; Resolução n.o 19/99 Consu, art. 1o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 608; Tema 1.082; AgInt no REsp 1910108/RO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 6.4.2021. TJDFT, acórdão 1904887, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 21.8.2024; acórdão 1748391, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 11.09.2023; acórdão 1958139, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 07.02.2025; acórdão 2020750, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 5.8.2025; acórdão 2015128, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 9.7.2025; acórdão 2044200, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, DJe 07.10.2025; acórdão 2040456, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 12.09.2025.